Tribunal: TJSP
Processo: 2012151-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Honorários Advocatícios). Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário percebido pelos executados, ora agravados. Insurgência da parte exequente. Falecimento da coexecutada informado no presente recurso. Perda superveniente do interesse processual. Recurso prejudicado quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Honorários Advocatícios). Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de percentual do benefício previdenciário percebido pelos executados, ora agravados. Insurgência da parte exequente. Falecimento da coexecutada informado no presente recurso. Perda superveniente do interesse processual. Recurso prejudicado quanto à coexecutada cujo falecimento foi noticiado. Indeferimento do pedido de penhora do percentual do benefício previdenciário percebido pelo coexecutado mantido. Impossibilidade de constrição de verba que se destina ao sustento do devedor e de sua família. Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.